Tribunal: CARF
Processo: 16682.900878/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900878/2014-69
ACÓRDÃO
3301-014.124 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MRS LOGISTICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/04/2009
ALTERAÇÃO. DCOMP. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Desde que mantida a natureza do crédito a pleitear, inclusive do tributo, é
possível a alteração de DCOMP, mesmo após o despacho decisório
eletrônico de análise.
NULIDADE. AFASTAMENTO DE QUESTÃO PREJUDICIAL. INEXISTÊNCIA.
RETORNO DOS AUTOS.
Não há nulidade na decisão administrativa que não enfrenta matéria que
não é capaz de infirmar em tese a conclusão do julgado (art. 489 § 1° do
CPC). O afastamento da questão prejudicial que impede a análise de mérito
recomenda o retorno dos autos para o juízo prolator da decisão, sob pena
de supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos para a DRJ, para que esta,
em superada a tese de retificação da DCOMP, analise, decida e, se for o caso, quantifique os
créditos da Recorrente de acordo com os documentos apresentados.

(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.124 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900878/2014-69
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Neiva Aparecida Baylon (suplente convocado(a)), Aniello
Miranda Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Bruno Minoru Takii,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Neiva Aparecida Baylon.

RELATÓRIO
1.1. Trata-se de Declaração de Compensação de COFINS, por suposto pagamento a
maior realizado em abril de 2009.
1.2. A DCOMP restou não homologada por meio de Despacho Decisório eletrônico
que atestou a vinculação integral do crédito pleiteado a outros débitos do mesmo contribuinte
(Recorrente).
1.3. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente narra que indicou no
PER/DCOMP em referência crédito decorrente de pagamento a maior de COFINS em abril de 2009,
quando, em verdade, o pagamento a maior ocorreu em maio de 2009 (excesso percebido no
momento da transmissão da DCTF retificadora). Tendo em mente o historiado, a Recorrente
destaca que o simples erro no preenchimento da DCOMP não pode ser obstáculo à compensação.
1.4. A DRJ Ribeirão Preto julgou Improcedente a Manifestação de Inconformidade
vez que, em seu entender, não há possibilidade de retificação de DCOMP após a emissão de
despacho decisório.
1.5. Não resignada, a Recorrente busca guarida nesta Casa em peça que reitera os
argumentos lançados na Manifestação de Inconformidade.

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A possibilidade ou não de RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO não é nova nesta Casa e a Jurisprudência divide-se, basicamente, em três correntes: as
que negam qualquer possibilidade de retificação por incompetência da autoridade julgadora, as
que permitem a retificação somente de erros materiais, e a corrente que permite qualquer
alteração em nome do princípio da verdade material.
2.2. Quer parecer que impedir, in totum, a alteração da DCOMP não mais condiz
com a posição do Órgão de Fiscalização. Embora as instruções normativas indiquem limites
temporais e materiais aos pedidos de retificação de DCOMP o Parecer Normativo COSIT 8/2014
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.124 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900878/2014-69
3
destaca a possibilidade de retificação de DCOMP com um limite temporal, o transcurso do prazo
para apresentação de Manifestação de Inconformidade:
REVISÃO DE OFÍCIO DO DESPACHO DECISÓRIO
Revisão de ofício do despacho decisório que não homologou a declaração de
compensação – Dcomp.
46. Trata-se, neste ponto, de analisar a possibilidade de rever de ofício despacho
decisório anteriormente proferido que não homologou compensação efetuada via
Dcomp quando, ultrapassada a possibilidade de discussão administrativa via
manifestação de inconformidade, o sujeito passivo apresenta petição para
apontar ocorrência de erro de fato.
47. Para que o débito em cobrança amigável, ou enviado para inscrição, possa ser
revisto, torna-se necessário que o despacho decisório anteriormente proferido
seja revisto. Aplicável, aqui, por analogia (uma vez que inexiste, no caso, ato de
lançamento da autoridade fiscal) o inciso VIII do art. 149 do CTN, limitada à
hipótese de comprovação pelo contribuinte de erro de fato no preenchimento da
declaração, haja vista o disposto na Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de 12 de
maio de 1999.
48. Consoante a citada portaria, qualquer débito encaminhado para inscrição em
dívida ativa pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB
quando o sujeito passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro
de fato.
49. No caso da Dcomp, o encaminhamento de débito para inscrição em dívida
ativa dá-se quando a compensação efetuada não é homologada por despacho
decisório da autoridade administrativa (em função de análise manual ou
eletrônica), e, cumulativamente, tal decisão não é reformada em função de
contencioso administrativo, seja pelo fato de não se ter instaurado o litígio, seja
em virtude de decisão administrativa definitiva, total ou parcialmente,
desfavorável a ele.
50. A declaração de compensação extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, e tem caráter de confissão de dívida
(§§2o e 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Ocorre, porém, que o débito ali
declarado, em regra, teve sua constituição operada por outro meio (lançamento
de ofício ou declaração do contribuinte, como a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF, p. ex.). Dessa forma, na hipótese de regular alteração
no meio originário que constituiu o crédito tributário – como, p.ex., uma
retificação da DCTF –, a redução do valor do débito implicará a necessidade de
correção deste valor na Dcomp (já extinto pela própria declaração), que pode se
dar tanto por meio de retificação da Dcomp por parte do contribuinte, quando
cabível, como por revisão de ofício, caso a matéria já não esteja sob a alçada da
DRJ, em virtude de manifestação de inconformidade interposta.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.124 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900878/2014-69
4
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação
de erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias
estabelecido no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de
contencioso administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se
encontre inscrito na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade administrativa
deve analisar o pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para
revisar o despacho decisório anterior que não homologou a compensação e
retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os trâmites da referida
portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para inscrição na dívida
ativa.
52. Esta revisão de ofício do despacho decisório também pode ser realizada no
caso de o erro de fato ter ocorrido no preenchimento da DIPJ, especificamente na
apuração do saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, utilizado como crédito na Dcomp
apreciada, bem como para os casos de erro em preenchimento de Documento de
Arrecadação de Recursos Federais – Darf. Embora o erro de fato não tenha
ocorrido na Dcomp, a não homologação da compensação decorreu de erro no
preenchimento de declaração, o que conduz à conclusão de que o débito é
cobrado em função de erro de fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria
Conjunta SRF/PGFN no 1, de 1999. Nesta hipótese, será proferida decisão de ofício
para revisar o despacho decisório anterior e retificar a DIPJ ou o Darf.
53. Ressalte-se que somente poderá haver revisão de ofício do despacho decisório
que não homologou a compensação se o erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL) não tiver sido objeto de apreciação
dos órgãos de julgamento administrativo instaurado em função de apresentação
anterior de manifestação de inconformidade, conforme já abordado.
2.3. É digna de elogios a preocupação da Autoridade Central com a verdade
material, a ponto de permitir reanálise da DCOMP mesmo após a inscrição em dívida ativa, ainda
que o debate centre-se no (confessado) débito. No entanto, o início do prazo de direito material
para pleitear a retificação (após o transcurso do prazo para a oposição de Manifestação de
Inconformidade) é questionável.
2.3.1. Isto porque, caso o segundo despacho decisório (ou seja, o despacho
decisório emitido após pedido administrativo de retificação do primeiro despacho decisório) não
homologue ou homologue parcialmente a compensação, abre-se ao contribuinte a possibilidade
de oposição de nova Manifestação de Inconformidade (vide item 57 do Parecer Normativo). O
formalismo moderado, a economicidade e a instrumentalidade das formas recomendam que ao
receber a primeira Manifestação de Inconformidade a autoridade administrativa ou mesmo a
julgadora, encaminhe o processo à verificação da liquidez e certeza do crédito indicado pelo
contribuinte, como, por sinal, deve ser feito em caso de retificação de DCTF, conforme Parecer
Normativo COSIT 2/2015:
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.124 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900878/2014-69
5
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO
DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o
crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por
outros meios.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.124 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900878/2014-69
6
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art.
18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro
de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer
Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014.
2.4. Se é permitida (rectius, determinada) a baixa dos autos no caso de retificação
da DCTF - declaração que envolve não somente a descrição dos créditos e débitos de um período
de apuração, mas também a forma de extinção destes créditos e débitos - com maior rigor os
autos devem ser baixados para conferência se a retificação é na DCOMP (que, por sinal, aproveita
em larga medida os dados da DCTF).
2.5. Deve-se ter em mente que a lide que compõe o processo administrativo não
tem início com o protocolo da Declaração de Compensação, porém com a apresentação da
Manifestação de Inconformidade (art. 74 § 11 da Lei 9.430/96); a lide ganha contornos somente
com a Manifestação de Inconformidade. Nos termos da Súmula 163 desta Casa “o direito ao
contraditório e à ampla defesa somente se instaura com” o início do processo administrativo.
Antes do início do processo administrativo não há contencioso, não há fato constitutivo do direito
do contribuinte e/ou do direito do Erário. Se não há pretensão resistida, direito em debate, não há
que se falar em preclusão.
2.6. É claro que alterações na natureza do crédito (tipo de tributo, fundamento
legal, etc) podem desnaturar o debate travado, a ponto de, efetivamente prejudicar a
administração tributária. Contudo, em caso de despacho decisório eletrônico por batimento, sem
análise manual da liquidez e certeza dos créditos, o maior prejuízo à administração tributária
(aparentemente) está no desenrolar de um processo por duas instâncias administrativas (e talvez
mais algumas judiciárias) sem a análise da liquidez e certeza destes créditos e sem a cobrança de
eventuais débitos não atingidos pela compensação, ainda mais quando se trata, aparentemente,
de mero erro de período de apuração (a Recorrente indicou abril de 2009 como período de
apuração e deveria indicar o período de maio de 2009).
2.7. Desta feita, o fundamento da decisão da DRF (acompanhada pela DRJ) não
subsiste, porém, aqui, não se trata de caso de nulidade.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.124 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900878/2014-69
7
2.7.1. A norma do processo administrativo fiscal eiva de nulidade o cerceamento do
direito de defesa (compreendido como o direito de conhecimento da acusação, petição e
audiência). Todavia, Jurisprudência pacífica (quer administrativa, quer judicial), com fulcro na livre
convicção fundamentada, acentua que “o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão”.
2.7.2. A bem da verdade, a expansão do ordenamento jurídico e o caráter não
unívoco da interpretação (quer fática, quer jurídica) torna possível ao interprete/aplicador chegar
à conclusão do silogismo jurídico por diversos caminhos. Alguns destes caminhos da lógica jurídica
podem culminar com a preterição de outros, tornar prejudicada a análise de outros caminhos que
poderiam, em superada a pedra (no sentido de Drummond), alterar a conclusão do silogismo.
2.7.3. Justamente neste sentido, o artigo 489 § 1° inciso IV do Código de Processo
Civil eiva de nulidade, por não fundamentada, a decisão que “não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
Invertendo o raciocínio, o julgador, ante as provas e os argumentos jurídicos trazidos pelas partes
chega à uma conclusão; se houver argumento capaz de infirmar a conclusão – ainda que em tese,
isto é, ainda que o juízo revisor discorde da tese – a decisão é nula. Agora bem, se o julgador
apresenta uma conclusão a que o argumento, em tese, não é capaz de infirmar – porquanto, por
exemplo, prejudicado – não há nulidade.
2.8. Dando concretude ao raciocínio, a fiscalização chega à conclusão da não
concessão do crédito por impossibilidade de análise de DCOMP. Esta tese (sem embargo de
equivocada) torna desnecessária, a análise das provas. Independentemente de os documentos
coligidos pela Recorrente serem passíveis de demonstrar o crédito que pleiteia (ou ainda, de
terem sido ou não considerados os créditos suspensos, ou ainda da possibilidade de créditos
extemporâneos e concessão de correções) raciocínio paralelo (proibição retificação de DCOMP)
torna a análise dos documentos prejudicada.
2.9. Em suma, não há nulidade no não enfrentamento de argumento prejudicado
por não capaz de infirmar a conclusão da fiscalização.

3. Desta feita, admito, porquanto tempestivo e conheço do recurso voluntário e a
ele dou parcial provimento para determinar o retorno dos autos para a Delegacia de Julgamento,
para que esta, em superada a tese de retificação da DCOMP, analise, decida e, se o caso
quantifique os créditos da Recorrente de acordo com os documentos apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.124 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900878/2014-69
8

Fl. 165
DF CARF MF
Original